Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PARTE EMBARGADA NÃO CITADA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Segundos embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vício de contradição e de omissão do acórdão de ID 31919884, a fim de afastar a condenação em honorários de sucumbência em sede recursal, ao argumento de que ré/embargada não constituiu advogado nos autos e tampouco apresentou contrarrazões ao recurso inominado.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Entendo assistir razão ao embargante e, por este motivo, acolho os Segundos Embargos de Declaração, unicamente para retificar o dispositivo do acórdão de ID 30240393 (item n.o 6), de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões”.
5. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.
6. Embargos conhecidos e acolhidos.